Tribunal: TJPA
Processo: 0031284-30.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-08

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0031284-30.2017.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Metuzael José Araújo da Costa
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Bruno Silva Nunes de Moraes
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Pedro Pulo Bassalo Crispino
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, DO CPB. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO IMPROCEDENTE. DEMONSTRADO NOS AUTOS, ATRAVÉS DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA, QUE DESCREVEU COM MINÚCIAS DE DETALHES O OCORRIDO, QUE O CRIME SE DEU ATRAVÉS DE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A MESMA SEJA IMPOSTA EM SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE REJEITADA. DOSIMETRIA PENAL QUE SE ENCONTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, TENDO SIDO VALORADA NEGATIVAMENTE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM DESFAVOR DO RECORRENTE O QUE POR SI SÓ JÁ IMPÕE A PENA BASE PARA ALÉM DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, POR ENTENDER QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NOS AUTOS PROVA DESSA AGRAVANTE. EXISTENTE NO PROCESSO CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE DEMONSTRA A REINCIDÊNCIA DO APELANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
METUZAEL JOSÉ ARAÚJO DA COSTA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Metuzael José Araújo da Costa
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista a reincidente delitiva.

Narra a denúncia
que no dia 27 de dezembro de 2017, por volta das 12hs30min, dois sargentos da polícia militar receberam denúncia anônima que informava que um indivíduo trajando roupa de mototaxista estaria oferecendo uma motocicleta pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), na rua 7 de janeiro, bairro Triângulo, município de Santa Izabel do Pará, sendo que em diligência ao local, encontraram o indigitado indivíduo, que trajava roupa de mototaxista, o qual, ao ser abordado, não possuía nenhum documento de identificação, tanto pessoal quanto da motocicleta.

Ao ser conduzido até a Delegacia de Santa Izabel do Pará, foi localizado a vítima, Sr. Jefferson Falcão Copque, sendo os policiais militares orientados a apresentar o apelante na Seccional Urbana de Icoaraci, onde o mesmo foi devidamente reconhecido pela vítima, como o indivíduo que na manhã daquele mesmo dia com emprego de um revolver, subtraiu a motocicleta que o ofendido conduzia, bem como seu aparelho celular e o dinheiro que carregava, crime este que ocorreu na Pas. Brasília, Passagem do Elo, bairro Maracacuera, Distrito de Icoaraci.

Em razões recursais
, alega a defesa que a causa de aumento de pena, pelo emprego de arma de fogo, não foi provada nos autos, não existindo sequer um laudo pericial que comprove a potencialidade lesiva da mesma. Postula também que a dosimetria seja revista, para impor a pena base em seu mínimo permitido, já que presentes algumas circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, além do que, a reincidência delitiva não foi devidamente configurada nos autos, pois a Certidão de Antecedentes Criminais acostada ao processo não esclarece que se o processo na Vara de Execução Penal é de natureza provisória ou definitiva.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Rocha, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso, no entanto, requer que seja observado a determinação do STJ quanto a análise do afastamento da majorante do uso de arma de fogo quando não apreendida, até ulterior deliberação.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

A dosimetria penal foi procedida pelo juiz a quo, fls. 54/55, nos seguintes termos:
¿Passo à individualização da pena ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.
O Réu é possuidor de bons antecedentes criminais, por força do enunciado da Súmula nº444/STJ, apesar de responder outras ações penais, tendo uma condenação criminal com trânsito em julgado também pelo crime de roubo majorado (0000305-40.2016.8.14.0201) de forma que será utilizada como circunstância agravante da pena na segunda fase da dosimetria.
Quanto à conduta social, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade, tenho como circunstância neutra.
Culpabilidade não alcançou contornos suficientes a justificar maior exasperação da pena.
Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância favorável.
Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.
As circunstâncias não são favoráveis ao Réu
, uma vez que atraiu a Vítima na qualidade de moto taxista, com o engodo de fazer uma corrida para praticar o roubo, subtraindo-lhe ferramenta de trabalho.
As consequências do crime não foram tão graves.
O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais que em parte são desfavoráveis
fixo a pena-base acima do mínimo previsto para o crime de roubo, isto é, em 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.
Verifico a ocorrência da atenuante concernente à confissão espontânea (Art. 65, Inciso III, alínea d, CPB), bem ainda da ocorrência da circunstância agravante da reincidência (Proc. 0000305-40.2016.8.14.0201) (Art. 65, Inciso III, alínea d, CPB), de forma que as duas sendo preponderantes, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheço a compensação de ambas (HC 369.400/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).
Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso I, do CPB
(se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento em 2 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa, passando a dosá-la em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.
Não existe causa de diminuição da pena.
Portanto, torno definitiva a pena do réu METUZAEL JOSÉ ARAÚJO DA COSTA em 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
a ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista ser reincidente.¿
Grifei e destaquei

No que tange a pretendida exclusão da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo durante a ação delitiva
, vejo que não há razão alguma para que se possa dar azo ao apelo nesse ponto, pois apesar de não
ter o acusado sido preso de posse da arma de fogo pela qual foi ameaçada a vítima, entendo que a pretendida exclusão dessa causa de aumento de pena não merece prosperar, pois mesmo que a arma não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, da prescindibilidade tanto da apreensão da arma, quanto de sua perícia, para medir sua potencialidade lesiva, entendimento este inclusive esposado pelo próprio STJ, que cancelou a determinação que outrora havia feito quanto a suspensão, em todo território nacional, de processos que discutiam a necessidade ou não da apreensão da arma de fogo para que se caracterizasse a causa de aumento descrita no art. 157, I do Código Penal.

Ora, nestes autos em questão, se mostra claro o testemunho trazido ao mesmo que denotam que o denunciado, ao praticar o crime de roubo em face da vítima, agiu com emprego de arma de fogo, meio este idôneo para subjulgar o ofendido a ponto deste entregar seus bens pessoais, temendo por sua vida.

Isso se mostra presente no depoimento da vítima, Sr. JEFFERSON FALCÃO COPQUE, que em juízo, mídia de fl. 30, esclareceu
que o denunciado utilizou-se de uma arma de fogo, apontando a mesma para as costas do ofendido, obrigando este a lhe entregar tanto a motocicleta que utilizava-se como meio de trabalho, como os seus demais bens pessoais.

Assim, demonstrado em juízo, pelo testemunho trazido aos autos, que o apelante agiu com emprego de arma de fogo, desnecessário de faz não só sua apreensão, como também qualquer laudo ou perícia para se medir o potencial de lesividade da referida arma, posto que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe.
¿1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010). (Grifei)

No que se refere a pretensão de ver reanalisada a pena base para que esta seja redefinida para seu mínimo permitido, aqui também nada há de ser modificado, já que, como se mostra na decisão transcrita alhures, a mesma encontra-se devidamente em termos, nada justificando um decote na pena ali imposta, posto que analisadas e valoradas de forma idônea todas as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, sendo considerada uma circunstância judicial desfavorável ao apelante e, como já é pacífico tanto neste Tribunal de \justiça, quanto em outros tribunais pátrios, que a valoração de apenas uma circunstância judicial já é motivo suficiente para se impor a pena base além de seu mínimo permitido, sendo o quantum de valoração de cada circunstância mera discricionariedade imposta ao julgador, que poderá valorar mais uma circunstância em relação a outra.

Outro ponto levantado neste recurso se trata da pretendida exclusão da agravante da reincidência
, por acreditar a defesa que não foi demonstrado de forma clara que o processo a que o recorrente encontra-se cumprindo pena na vara de execução penal é ou não uma decisão definitiva, argumentando que se trata de um cumprimento provisório da pena.

Às fls. 31/32 encontra-se certidão de antecedentes criminais
, onde se pode notar a existência de um processo junto à Vara de Execução Penal.

Em uma consulta procedida por meu gabinete, junto ao sistema Libra deste e. Tribunal de Justiça, verificou-se que o apelante foi julgado no processo nº 0000305-40.2016.814.0201, sendo condenado a uma pena de 06 anos e 04 meses de reclusão pelos crimes descritos no art. 157, § 2º, II, do CPB e art. 244-B do ECA, sendo que tal decisão transitou livremente em julgado na data de 18 de janeiro de 2017, conforme Certidão constante no referido sistema Libra. Como a conduta delitiva em estudo nestes autos foi praticada em 27 de dezembro de 2017, vê-se claramente que a tese esposada é totalmente incabível ao caso, posto que o crime praticado em face da vítima Jefferson Falcão foi após o trânsito em julgado da decisão condenatória do processo 0000305-40.2016.814.0201, sendo então o recorrente reincidente específico neste tipo de conduta, nada havendo a se argumentar em sentido contrário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a decisão recorrida in totum, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator